Tribunal: STF
Processo: ARE 1354913
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Ação ordinária - Concurso Público - Cargo de “Professor de Educação Básica II” junto ao Estado de São Paulo - Convocação de servidores temporários para a função - Ausência de ilegalidade - Precedentes - Sentença de improcedência da ação - Desprovimento do recurso para manter a r. sentença recorrida, também por seus próprios e jurídicos fundamentos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 37, II e VI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [A] r. sentença recorrida, no essencial, bem estabeleceu a improcedência da ação, destacando-se do decidido:



     “(...) Com efeito, observa-se dos documentos acostados aos autos que a parte autora foi regularmente aprovada no concurso público, optando pela disciplina Educação Física, nos moldes do edital, por duas Diretorias de Ensino, quais sejam: regional Marília e Tupã, respectivamente.



    Nos termos do edital, na medida em que as vagas eram oferecidas, os classificados eram chamados, sendo certo que, em relação a Regional Marília, primeira opção do requerente, na última etapa de escolha de vagas, o último cargo foi preenchido pelo candidato da 32ª posição (fls. 134).



    Registre-se, por oportuno, que a parte autora obteve a classificação de número 62 para a primeira opção (Marília) e 41 para a segunda opção (Tupã) e, assim, posterior ao do último candidato atendido, qual seja, 32º e 9º, respectivamente.



    Ainda, a parte autora indica como fundamento de sua pretensão, a contratação temporária ao longo do período da validade do concurso e tem realizado novo processo seletivo para a contratação de professores temporários enquadrados nas Categorias F, preterindo a candidata aprovada.



    Como é cediço, o edital é a lei que rege o concurso público e, conforme se observa, a efetuar a opção pela região, ficam a ela vinculados o candidato e a Administração, ou seja, deve a Administração convocar os candidatos segundo a opção, ao passo que os candidatos, não podem pleitear a convocação fora das opções previamente indicadas.



    'In casu', de acordo com os informes da Secretaria de Estado da Educação (fls. 128/134), para a primeira opção da parte autora, a Diretoria de Ensino Região Marília, o último candidato convocado foi o classificado na posição nº 32ª, sequer se aproximando da colocação do interessado 109ª e, exatamente por essa razão não foi convocado.



    Desta feita, é incontroverso que as vagas foram preenchidas por candidatos cujos resultados foram melhores do que os obtidos pela parte autora, não havendo que se falar em desrespeito a ordem de classificação.



    Ademais, para que não fique sem registro, não há qualquer ilegalidade nas contratações temporárias, pois as vagas disponibilizadas aos docentes contratados temporariamente estão vinculadas aos professores efetivos impedidos, por algum motivo, de exercer suas funções. [...]"



    Ademais, em que pesem as razões recursais do autor, não há que se falar em preterição em razão dos professores contratados temporariamente.



    Isto porque a função temporária tem natureza jurídica distinta da do cargo efetivo e destina-se, nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, a atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, que se presume presente no caso e situa-se, ademais, dentro do campo da discricionariedade da Administração Pública. 



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:



     



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/9/2017)



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/9/2013)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente